Tribunal: TJDFT
Processo: 0712755-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712755-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de cheques movida pela recorrente contra CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, determinou a suspensão da execução e o impedimento de manutenção de constrição patrimonial, conforme decisão proferida no processo de recuperação judicial movido pela agravante, mas, ao mesmo tempo, manteve a penhora de créditos detidos pela devedora junto ao Tribunal de Contas da União. A agravante discorre sobre a tramitação do processo de execução e sobre a realização de atos de constrição patrimonial promovidas no curso da lide, até o deferimento da penhora de créditos da devedora perante o Tribunal de Contas da União, em decisão proferida em 3 de março de 2022. Aduz que, apesar da referida decisão, não houve a constrição dos créditos pagos à agravada em 10 de março de 2022, pois o Tribunal de Contas da União comunicou ciência da decisão nos autos apenas em 24 de março de 2022, depois de formalizada intimação por oficial de justiça. Esclarece que foi deferido pedido de recuperação judicial da agravada em 1o de abril de 2022, nos autos do processo no 0705697-75.2022.8.07.0015, ordenando o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal a suspensão das execuções e quaisquer constrições patrimoniais em face da recorrida, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Aduz que apesar de em um primeiro momento o Juízo de origem ter determinado a suspensão da penhora, nos moldes do que restou decidido no processo de recuperação judicial, acolheu embargos de declaração para manter a medida constritiva perante a fonte pagadora, ao passo que terminou que o Tribunal de Contas da União não promovesse o depósito dos valores penhorados na conta vinculada à execução ordinária. Defende que, nos moldes em que deferida a suspensão da penhora dos créditos, a decisão agravada deu efeitos retroativos à decisão que admitiu a recuperação judicial da agravada. Nesse sentido, sustenta que deve ser mantida a penhora do crédito devido pelo Tribunal de Contas da União à agravada com previsão de pagamento para o dia 10 de abril de 2022, o que ainda não teia sido efetivado por falta de apresentação de nota fiscal pela recorrida, sob alegação de que tal pagamento se refere a serviços prestados no mês de março de 2022, quando não havia ainda ordem de suspensão de penhora. Conclui que " a r. decisão agravada comporta correção para manter hígida a penhora e determinar que o TCU deposite em conta judicial vinculada ao juízo os valores que seriam pagos no mês de abril de 2022, referentes aos serviços prestados no mês de março." Defende haver risco de dano irreparável caso não seja mantida a penhora, porquanto a agravada não terá condições de quitar a dívida ou de concluir a recuperação judicial, pois está inabilitada para manter contratação com o Poder Público, aduzindo, ainda, que a manutenção da constrição não afetará as atividades empresariais da devedora. Com esses argumentos requer: "(i) o deferimento da antecipação da tutela recursal, pelas razões expostas, a fim de determinar que TCU deposite se em juízo o valor referente ao crédito que ainda será pago no mês de abril de 2022, referente aos serviços prestados em março do corrente ano; (ii) seja conferida força de ofício às decisões prolatadas no âmbito do presente recurso; (iii) seja a AGRAVADA intimada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; e (iv), por fim, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar que TCU deposite se em juízo o valor referente ao crédito que ainda será pago no mês de abril de 2022, referente aos serviços prestados em março do corrente ano." Preparo regular no ID 34693410. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar a probabilidade do direito vindicado no recurso. Da análise dos autos de origem verifica-se que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal deferiu o processamento da recuperação judicial da agravada nos autos do processo no 0705697-75.2022.8.07.0015. Ao admitir a recuperação judicial, em decisão proferida em 1o de abril de 2022, o Juízo recuperacional deferiu antecipação de tutela à agravada, decretando a suspensão das execuções movidas em face da recorrente, além da "proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial", pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Verifica-se no referido decisum que o Juízo da recuperação judicial considerou especificamente necessária a suspensão a penhora do faturamento da recorrida em contratos administrativos, pois passível de inviabilizar a continuidade da atividade empresária, in verbis: "As requerentes postulam, em sede de tutela de urgência, a antecipação dos efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. A suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial bem assim a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial é efeito do deferimento do processamento da recuperação judicial (artigo 6o, II e III da LRJF). Por outro lado, os requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial (artigos 48 e 51 da LRJF) foram, na sua grande maioria, preenchidos. E as pendências (relacionadas a documentos elencados no artigo 51) podem vir a ser sanadas. Ademais, a penhora dos créditos de contrato executado pelas requerentes de ID. 120295534, equivalente à penhora do faturamento da empresa, em quantia vultosa, poderá, acaso concretizada, comprometer a própria recuperação da empresa. Nesse sentido, tenho que a tutela deve ser antecipada, com vistas à preservação da empresa (artigo 47 da LRJF). Ante o exposto, defiro o pedido da tutela provisória para determinar a suspensão das execuções ajuizadas contra as requerentes, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, bem assim a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial (artigo 6o, II e III, da LRJF). (ID 120497061 dos autos de origem - g.n.)." A referida decisão impõe a imediata suspensão da execução originária e obsta a continuidade da penhora de créditos da devedora perante o Tribunal de Contas da União, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que deve ser observado por imperativo legal do art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005: "Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência." Assim, com o deferimento da recuperação judicial e deflagração do stay period, é irrefutável a suspensão das execuções movidas em face da devedora, ficando proibida a realização de atos de constrição patrimonial, conforme decidido pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal, com aparo no supracitado dispositivo legal. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MÁQUINAS AGRÍCOLAS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO RÉU DEFERIDO ANTERIORMENTE À BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DOS BENS. CABIMENTO. 1. Em pesquisa ao Processo Judicial Eletrônico - PJE desta Corte de Justiça, constata-se que o réu, ora agravante, teve deferido o processamento de sua recuperação judicial, tendo o MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF destacado os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, dentre os quais a suspensão de qualquer forma de "retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias". 2. Posto que o crédito vindicado pelo banco autor, ora agravado, não esteja abrangido na recuperação judicial do réu, ora agravante, conforme dicção do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, este mesmo dispositivo, estabelece que "não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.". 3. Considerando que os bens objeto da ação originária são essenciais à atividade rural desenvolvida pelo réu, ora agravante, e, tendo em vista que a este foi deferido o processamento de sua recuperação judicial, impõe-se acolher o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam restituídas as duas plantadoras adubadoras pantográficas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1362862, 07138585620218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPOSITO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do andamento do processo de origem e de qualquer transferência de valores até o advento do termo final do stay period da recuperação judicial da agravada, impondo aos agravantes que recebam seu crédito nos termos do plano da recuperação judicial deferida. 2. O deferimento da recuperação judicial pelo Juízo competente produz, dentre outros efeitos, a suspensão das ações ou execuções movidas contra o devedor, nos termos do artigo 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005 3. De acordo com a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação. 4. Também está consolidada a tese de que é do juízo falimentar a competência para os atos de constrição patrimonial da sociedade em processo de recuperação judicial, mesmo que existente penhora/depósito anterior. 5. Reconhecida a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da recuperanda, inclusive de expedição de alvará de levantamento de eventuais valores depositados, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a pretensão dos credores de proceder ao levantamento da quantia depositada nos autos. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1302351, 07270119320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a recorrente alega que a decisão proferida no processo de recuperação judicial em 1o de abril de 2022 não pode ter efeitos retrativos, de modo que deveria ser mantida a penhora do crédito devido à recorrida pelo Tribunal de Contas da União em 10 de abril de 2022, defendendo que são relativos a serviços prestados no mês de março, enquanto vigente a medida constritiva. Em que pese a irresignação manifestada no recurso, não se verifica probabilidade o direito vindicado, pois o que pretende a recorrente é a manutenção da penhora de crédito que foi constituído em favor da recorrente apenas depois de decretada a proibição de penhora pelo Juízo da Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Com efeito, ainda que sejam relativos a serviços prestado no mês de março de 2022, o crédito tratado no recuso passou a ser devido à agravada apenas em 10 de abril de 2022, quando já vigorava ordem proibitiva de penhora do faturamento da devedora, sob pena de comprometimento de suas atividade, conforme expressamente decidido no processo de recuperação judicial a esse respeito. Assim, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, pois a manutenção da penhora pretendida pela agravante obsta a eficácia a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em afronta ao disposto no art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005. Ademais, de acordo com o já decidido na recuperação judicial, a manutenção dessa medida constritiva coloca em risco a atividade empresarial desenvolvida pela devedora, o que não comporta reavaliação pelo Juízo da execução ou nesta sede recursal. Por fim, ressalto ser impertinente a alegação de que não terá condições de quitar a dívida ou de concluir a recuperação judicial, pois está inabilitada para manter contratação com o Poder Público, pois, nos termos do art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005, tal alegação não inibe a suspensão da execução e dos atos de constrição patrimonial da devedora, sendo certo que a viabilidade da empresa é matéria a ser apreciada pelo juízo da recuperação judicial, e não pelo Juízo da execução. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Anote-se para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no. 0712544-41.2022.8.07.0000, em razão da identidade de objeto entre os recursos. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator